Tribunal: TJES
Processo: 0014980-47.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015). 2) “É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário” (AgInt no REsp n. 1.922.512/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.). 3) o Superior Tribunal de Justiça considera a data da intimação da Fazenda Pública na ação anulatória acerca da suspensão da exigibilidade como marco temporal para aplicação do entendimento jurisprudencial supramencionado. 4) Caso concreto em que, ao menos em relação à uma das ações anulatórias, o recorrente comprovou que a Fazenda Pública restou intimado acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, de modo que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o feito executivo sequer deveria ter sido ajuizado. 5) Adotando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 6) A oposição de embargos de declaração em face da sentença não se caracterizou como protelatório. Multa afastada. 7) Recurso de apelação conhecido e provido, para inverter os ônus sucumbenciais e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014980-47.2005.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
em face da r. sentença de fl. 53, integrada às fls. 67/68, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 794, I, do CPC, em razão do pagamento.

O
decisum
, ainda, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como na multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões (fls. 71/93), o Apelante sustenta, em resumo, que, em atenção ao princípio da causalidade os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, pois a formação do título executivo e a propositura da ação executiva fiscal ocorreu no período em que exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa diante do deferimento de medida liminar em ação anulatória.

Subsidiariamente, alega que já realizou o pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa, por meio do Programa de Recuperação Fiscal Municipal V - REFIM V, motivo pelo qual sua condenação na verba honorária configura
bis in idem
.

Por fim, aduz que os embargos de declaração não possuíam o intuito protelatório pois visavam esclarecer o pagamento da verba honorária na via administrativa.

Contrarrazões apresentadas no ID 7274825), pelo desprovimento do recurso.

Cuida de ação de execução fiscal ajuizada, em 20/10/2005, pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
.

Após ser citado, o executado peticionou aos autos (fls. 08/11), informando que ajuizou duas ações anulatórias visando a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal relativo aos autos de infração nºs. 3.537/2003 e 091/2003, que deram azo a CDA executada nos presentes autos, sendo concedida liminar em ambas as demandas em 16/06/2005. Nesse passo, requereu a extinção do feito executivo e, subsidiariamente, a sua suspensão.

Devidamente intimado para se manifestar sobre a petição retro, a municipalidade requereu a suspensão do processo, o que foi deferido pelo julgador singular por sucessivas vezes, diante dos pedidos formulados em sequência pela exequente.

À fl. 50, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
requereu a extinção do feito, diante da satisfação do crédito tributário, bem como a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 794, I, do CPC, em razão do pagamento, oportunidade na qual o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o executado opôs embargos de declaração alegando a omissão quanto ao pagamento realizado na via administrativa, o qual restou desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2ª, do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual “
o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
” (AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

Além do mais, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória
, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
” (REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

A título exemplificativo, cito os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AÇÃO EXECUTIVA PROPOSTA ENQUANTO VIGENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO
. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...]

II -
É firme o posicionamento deste Superior Tribunal segundo o qual se impõe a extinção da execução fiscal ajuizada enquanto vigente causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...]

(AgInt no REsp n. 1.922.512/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera a data da intimação da Fazenda Pública na ação anulatória acerca da suspensão da exigibilidade como marco temporal para aplicação do entendimento jurisprudencial supramencionado. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão mediante a qual o Juízo singular rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, determinando a suspensão da Execução Fiscal, sob o fundamento de que "a certidão de não leitura da publicação da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado nesses autos (AI 4.101.282-3) se deu aos 22/07/2019. Ou seja, alguns dias após a distribuição da presente ação de execução fiscal". O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 151, V, do CTN e 485, VI, do CPC/2015.

III.
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ
.

IV.
Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória, na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisão em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória.

V.
Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal.

VI. Recurso Especial conhecido e improvido.

(REsp n. 1.915.459/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/4/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO POSTERIOR DA FAZENDA
. SOBRESTAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente.

2.
A jurisprudência desta Corte tem a firme compreensão de que se o crédito já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, este deve ser extinto; mas, se a suspensão da exigibilidade só ocorreu no transcurso da execução, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a causa suspensiva.

3.
No caso concreto, como a Fazenda Pública só foi intimada da antecipatória da tutela na oportunidade em que foi citada na ação anulatória, após o ajuizamento da execução fiscal, não se pode rotulá-la de imprudente ou imputar conduta afrontosa ao Poder Judiciário, sendo caso, portanto, de suspensão do feito executivo.

4. Recurso especial provido em parte para determinar a suspensão da execução fiscal.

(REsp n. 1.284.353/RJ, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11/4/2013, DJe de 19/4/2013.)

Firmada tais baliza, verifica-se que, ao menos em relação à uma das ações anulatórias, o recorrente comprovou que o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
restou intimado acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal (fls. 113/113-verso, de modo que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o feito executivo sequer deveria ter sido ajuizado.

Assim, adotando-se o princípio da causalidade, entendo que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, motivo pelo qual condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A propósito, cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. SUSPENSÃO CRÉDITO EXEQUENDO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DURANTE TRAMITAÇÃO DO FEITO ANULATÓRIO, APÓS A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO POSTERIOR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DOS EMBARGOS OPOSTOS POR PERDA INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS PROMOVIDOS EM DECORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE/EMBARGADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE
. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela concessão de tutela de urgência (artigo 151, inciso V, do CTN), garante ao contribuinte o direito de não ser iniciado contra ele qualquer procedimento executório, enquanto discutida a existência do débito tributário. Hipótese em que resta inviabilizado o ajuizamento e processamento da execução fiscal com a CDA que a embasa. 2.
No caso de os Embargos à Execução Fiscal serem extintos, em situação em que havia decisão judicial suspendendo a exigibilidade do crédito, é admitida a condenação da parte exequente em honorários, pois, diante de sua conduta indevida de ajuizar o executivo fiscal, impôs ao embargante/executado a contingência de promover os necessários embargos à execução fiscal como meio de defesa diante da constrição descabida de bem integrante de seu patrimônio
. 3. Apelação desprovida. (TRF 5ª R.; AC 01000221820138200151; Primeira Turma; Relª Desª Fed. Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de Meneses; Julg. 29/06/2023)

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA.
Ação anulatória ajuizada pela executada, anteriormente a propositura da presente execução, na qual houve o depósito do valor integral do débito discutido e determinada a suspensão do crédito tributário. Observância ao artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Impossibilidade do ajuizamento da execução
. Sentença que reconheceu a falta de interesse de agir da Fazenda do Estado para propor a ação de execução e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Fixação de honorários advocatícios. Possibilidade. Verba devida em razão da aplicação do princípio da causalidade
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INADIMISSIBILIDADE. Pleito de redução dos honorários advocatícios fixados. Quantia que deve refletir a justa remuneração do patrono pelos trabalhos desenvolvidos. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 1500331-75.2014.8.26.0014; Ac. 9908287; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 19/10/2016; DJESP 10/11/2016)

Por outro lado, deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 39, da Lei 6.830/80.

Por fim, o recorrente se insurge contra a aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, manejados contra a r. sentença.

Da leitura dos embargos de declaração, verifica-se que o requerido alegou a omissão na sentença acerca da ausência apreciação do pagamento da verba honorária realizda na via administrativa.

Nesse passo, me convenço de que não houve abuso do direito de recorrer por parte do executado, tanto é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
” (AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

Diante destas circunstâncias, entendo que a pretensão de exclusão da multa do § 2º do art. 1.026 do CPC deve ser acolhida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/06/2024 às 18:30:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51774325062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.